Tribunal: TJDFT
Processo: 0721263-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721263-71.2020.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO JOSE VIANA APELADO: DISTRIBUIDORA DE OVOS PERNAMBUCO LTDA - ME D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, recebo o requerimento de fl. 1 ID 25024759 como pedido de desistência do recurso, homologando-o, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator